Tribunal: TJPA
Processo: 0804789-92.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0804789-92.2018.8.14.0040 EMBARGANTE: MIGUEL PEREIRA DA SILVA ADVOGADO : ADRIANE DE SOUZA DA ROCHA E OUTROS EMBARGADO : BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. ADVOGADO : SOFIA ALMEIDA FERREIRA E OUTROS RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBIDO, E DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO, ALÉM DE CONDENAÇÃO EM DESPESAS E HONORÁRIOS NA BASE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO APELADO, ALEGANDO OMISSÃO NO JULGADO, PELA NÃO APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, §11 DO CPC, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, EM DECORRÊNCIA DO DESPROVIMENTO DO APELO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. I- Conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, pressupõe: a incidência do CPC/2015 à causa, o não conhecimento ou desprovimento integral do recurso, bem como a condenação em honorários advocatícios desde a origem. II- No presente caso, verifica-se que o acórdão desproveu integralmente o recurso de apelação, em processo de incidência do CPC/2015, no qual houve fixação de honorários da sentença apelada, que foi integralmente mantida, desprovendo-se o apelo. III- À luz das regras previstas no CPC, dou parcial provimento aos embargos de declaração, para fixar os honorários advocatícios recursais na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, majorando em 5% a verba honorária já fixada em desfavor do apelante na decisão de origem, fixando assim a condenação em despesas e honorários advocatícios na base de 15% do valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804789-92.2018.8.14.0040

APELANTE: MIGUEL PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0804789-92.2018.8.14.0040

EMBARGANTE: MIGUEL PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO : ADRIANE DE SOUZA DA ROCHA E OUTROS

EMBARGADO : BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO : SOFIA ALMEIDA FERREIRA E OUTROS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBIDO, E DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO, ALÉM DE CONDENAÇÃO EM DESPESAS E HONORÁRIOS NA BASE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO APELADO, ALEGANDO OMISSÃO NO JULGADO, PELA NÃO APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, §11 DO CPC, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, EM DECORRÊNCIA DO DESPROVIMENTO DO APELO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO.

I- Conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, pressupõe: a incidência do CPC/2015 à causa, o não conhecimento ou desprovimento integral do recurso, bem como a condenação em honorários advocatícios desde a origem.

II- No presente caso, verifica-se que o acórdão desproveu integralmente o recurso de apelação, em processo de incidência do CPC/2015, no qual houve fixação de honorários da sentença apelada, que foi integralmente mantida, desprovendo-se o apelo.

III- À luz das regras previstas no CPC, dou parcial provimento aos embargos de declaração, para fixar os honorários advocatícios recursais na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, majorando em 5% a verba honorária já fixada em desfavor do apelante na decisão de origem, fixando assim a condenação em despesas e honorários advocatícios na base de 15% do valor atualizado da causa.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0804789-92.2018.8.14.0040

EMBARGANTE: MIGUEL PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO : ADRIANE DE SOUZA DA ROCHA E OUTROS

EMBARGADO : BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO : SOFIA ALMEIDA FERREIRA E OUTROS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração, opostos por MIGUEL PEREIRA DA SILVA, nos autos de apelação cível interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., em Ação Declaratória de Nulidade de Desconto Previdenciário c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta pelo ora embargante em face da instituição bancária.

O julgado embargado está ementado aos seguintes termos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS. REQUERENTE QUE FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, ORIGINADOS DE EMPRÉSTIMOS QUE NÃO REALIZOU. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DECLARAR A INEXISTENCIA DO EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO; 2) INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 3) RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA; 5) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO: A autora, amparada pela inversão do ônus da prova, comprovou o empréstimo. A demandada, por sua vez, não comprovou a regularidade do contrato. Assinatura diferente da constante do documento de identidade apresentado pelo réu.

II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: Mesmo em hipóteses de fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido.

III- RESTITUIÇÃO EM DOBRO: Devida. Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes da turma julgadora.

IV- PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: Valor arbitrado pelo juízo (R$ 5.000,00) que atende aos critérios adotados pela jurisprudência dominante. Valor mantido.

Vi- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Sustenta o embargante, em razões recursais, que o julgado foi omisso ao deixar de aplicar o disposto no art. 85, §11 do CPC, deixando de majorar os honorários advocatícios, em decorrência do não provimento do recurso interposto pela instituição bancária.

Requer, assim, o provimento do recurso, no sentido de que seja suprida a omissão, majorando-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor do benefício econômico auferido.

Contrarrazões apresentadas (id 3872045).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0804789-92.2018.8.14.0040

EMBARGANTE: MIGUEL PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO : ADRIANE DE SOUZA DA ROCHA E OUTROS

EMBARGADO : BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO : SOFIA ALMEIDA FERREIRA E OUTROS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, o presente recurso sustenta omissão desta julgadora, ao deixar de aplicar o disposto no art. 85, §11 do CPC, considerando que a sentença de piso foi mantida, sendo desprovido o recurso.

No particular, com razão o embargante, pois, tendo sido o recurso de apelação desprovido, houve efetivamente omissão no tocante à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, pressupõe: a incidência do CPC/2015 à causa, o não conhecimento ou desprovimento integral do recurso, bem como a condenação em honorários advocatícios desde a origem. A saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2. Desta forma, procede os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de determinar a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos. (STJ - EDcl no AREsp: 1586597 RS 2019/0281786-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020)

No presente caso, verifica-se que o acórdão desproveu integralmente o recurso de apelação, em processo de incidência do CPC/2015, no qual houve fixação de honorários da sentença apelada, que foi integralmente mantida, desprovendo-se o apelo.

Assim, sendo negado provimento ao apelo, o acórdão não majorou os honorários recursais, razão pela qual é necessário o saneamento do vício de omissão, a fim de se fixar a majoração referida.

Pelo exposto, à luz das regras previstas no CPC, dou parcial provimento aos embargos de declaração, para fixar os honorários advocatícios recursais na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, majorando em 5% a verba honorária já fixada em desfavor do apelante na decisão de origem, fixando assim a condenação em despesas e honorários advocatícios na base de 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/01/2023